Tribunal: TJMT
Processo: 1031908-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031908-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLYAN GABRIEL MATOS OLIVEIRA - CPF: 063.666.201-21 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), GABRIEL PADUAN BENATTI - CPF: 056.397.371-40 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. No que concerne ao entendimento fixado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no Tema 506, deve-se sublinhar que, na hipótese de apreensão de pequena quantidade de entorpecente, a presunção de se tratar de mero usuário é apenas relativa, devendo ser observada a existência de eventuais outros elementos que indiquem intuito de mercancia, os quais, ao que se vê da prova pré-constituída, se encontram presentes na hipótese concreta; não sendo, no mais, o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressai evidenciado,
a priori
, pelas circunstâncias de sua abordagem, ao que se soma o fato de se tratar de paciente que ostenta outros registros criminais, inclusive relativos à prática do crime de tráfico de drogas e estava em gozo de liberdade provisória quando voltou a delinquir; particularidades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida cautelar extrema e sua substituição por providências menos gravosas.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 03, 25 e 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031908-07.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

WILLYAN GABRIEL MATOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente
e, em sequência,
convertê-la em prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1026122-34.2025.8.11.0015 (PJe), à conta da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
15/09/2025
, após supostamente incorrer no delito supramencionado. Na subsequente audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o d. Defensor Público a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que, tendo sido apreendida
ínfima quantidade de entorpecente
— 49g (quarenta e nove gramas) de maconha —, na posse do paciente e de
Gabriel Paduan Benatti
, com destino a
consumo próprio,
repartida a porção igualmente entre ambos, portanto, seria hipótese de incidência do entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 635.659 (Tema 506)
; termos em que o d. impetrante pleiteia o
relaxamento
da prisão, por
atipicidade da conduta
.

Em caráter subsidiário, sustenta que, ainda que fosse caso de homologação da prisão em flagrante, não se encontrariam presentes os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente à vista da pequena quantidade de entorpecente apreendido, bem como das circunstâncias do caso; razão pela qual se vindica, ao menos, a
revogação do encarceramento provisório
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada
a prisão preventiva do paciente, e, subsidiariamente, a fim de que seja ao menos
revogada
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 314983392).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 315257899), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 320587860.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 325716864).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

WILLYAN GABRIEL MATOS OLIVEIRA
foi preso em flagrante delito em
15/09/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
tráfico de drogas.

Nos autos do IP n. 1027456-06.2025.8.11.0015, instaurado para apuração dos fatos, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente e de
Gabriel Paduan Benatti
, preso nas mesmas circunstâncias, dando ambos como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, em 15/09/2025, por volta das 04h30min, na Rua das Pitangueiras, no cruzamento com a rua das Rosas, Bairro Setor Comercial, no Município de Sinop/MT,
WILLYAN
e
Gabriel
,
trouxeram consigo, para fins de entrega e comercialização a terceiros, cinco porções grandes de substância análoga a maconha
, com um total de 49g (quarenta e nove gramas), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, em patrulhamento, a Polícia Militar avistou os denunciados em atitude suspeita em uma esquina escura, local de grande fluxo de usuários, já conhecido como ponto de venda de drogas.

Promovidas a abordagem e busca pessoal, foram localizadas, no bolso de
WILLYAN,
cinco porções grandes de substância análoga à maconha, que totalizaram 49g (quarenta e nove gramas). Em entrevista preliminar,
WILLYAN
confessou que ele e
Gabriel
eram os proprietários dos entorpecentes apreendidos.

Diante desses fatos,
WILLYAN
, bem como
Gabriel
, foram
presos em flagrante delito
e, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar do paciente e a
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
i
ndícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.296254; do Auto de Apreensão n. 2025.16.439377; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; e do Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2025.052711-A01, que atestou se tratar o entorpecente apreendido de
49g (quarenta e nove gramas) de maconha
.

Nesse cenário, considero de rigor recordar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Assim,
ainda que a i. Defensoria Pública invoque o entendimento fixado pelo Pretório Excelso no
RE n. 635659 (Tema 506)
, é cediço que a apreensão de pequena quantidade de entorpecente tem o condão de gerar apenas a
presunção relativa
de se tratar de mero usuário, “
[...]
não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como
a forma de acondicionamento da droga
,
as circunstâncias da apreensão
,
a variedade de substâncias apreendidas
,
a apreensão simultânea de instrumentos como balança
,
registros de operações comerciais
e
aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
” (Tema 506 – item 5). — Destaquei.

Nesse ponto, destaco que, neste momento processual, são
robustos
os indícios que
apontam para o possível envolvimento do paciente com a narcotraficância, e extraem-se
das
circunstâncias fáticas da prisão
, por terem sido as porções de entorpecente apreendidas na
posse direta do paciente
; abordado não em local aleatório, mas em uma esquina escura, local descrito pelos policiais militares como de
fluxo habitual do narcotráfico
, nas proximidades do
Bar Galo
, conhecidamente frequentado por “
pessoas de tal índole
”; tratando-se, ademais, de
entorpecente já fracionado
em 05 (cinco) porções, o que, em um primeiro momento, é mais compatível com a venda do que com o porte para consumo imediato; sendo certo, ainda, que, conforme os agentes de segurança pública, “
[...]
o celular em posse dos suspeitos recebia mensagens e ligações a todo momento, sendo possível verificar que realizavam o tráfico de drogas naquele local
” (ID 209530405 e ID 209530404 – autos n. 1027456-06.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Desta feita, conquanto a i. Defensoria Pública se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
WILLYAN
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, tratando-se alegadamente de
mero usuário
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Ademais, o entendimento pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício é no sentido de que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, e com vistas a se
evitar a reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, e sim alternativos, sendo que no caso dos autos
resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, a periculosidade social dos agentes e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente,
é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Dessa forma, em regra,
o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e, principalmente, em outros crimes de igual ou maior gravidade que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar a sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Ademais, é de bom alvitre registrar que
a soltura dos autuados poderá revelar o desabono da justiça brasileira, tendo em conta que, em liberdade, os autuados certamente encontraram os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que
a liberdade dos custodiados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foram imputados o cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar dos custodiados.

Por oportuno,
não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

[...] Outrossim, registre-se que os flagranteados possuem outros registros criminais desfavoráveis, veja-se: A)
GABRIEL PADUAN BENATTI:

(i)
Ação Penal n° 1006424-76.2024.8.11.0015 o qual figura como indiciado pela prática dos crimes previstos no artigo art. 33 da Lei no 11.343/2006, decorrente de sua prisão em flagrante delito nos autos no 1005581-14.2024.8.11.0015; e
(ii)
Ação Penal n° 1020302-68.2024.8.11.0015 o qual figura como indiciado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, todos do Código Penal, decorrente de sua prisão em flagrante delito nos autos no 1019706-84.2024.8.11.0015; B)
WILLYAN GABRIEL MATOS OLIVEIRA
: (i)

Auto de prisão em Flagrante n° 1017358-59.2025.8.11.0015
o qual figura como indiciado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 155, §1o e §4o, IV, c/c 14, II e 330, todos do Código Penal
. ; e
(ii)

Auto de prisão em Flagrante n° 1017726-68.2025.8.11.0015
o qual figura como indiciado pela prática dos crimes previstos no
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
.

Ressalte-se que, o flagranteado
GABRIEL PADUAN BENATTI
se encontrava submetido ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 181654114 - 1020302-68.2024.8.11.0015), circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva [...].

[...] Assim, entendo que
a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim,
registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado.

[...] Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo,
HOMOLOGO
O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados GABRIEL PADUAN BENATTI e WILLYAN GABRIEL MATOS OLIVEIRA
,
já qualificados nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”
.

(Decisão de ID 208049474 – autos n. 1026122-34.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com efeito, ao que se vê dos autos, se cuida de paciente flagrado na posse de
49g (quarenta e nove gramas) de maconha
, quantidade
já fracionada em 05 (cinco) grandes porções
, tendo sido
WILLYAN
e
Gabriel
abordados em ponto conhecido pelos policiais militares como
habitual à narcotraficância
, com indícios — a partir das diversas mensagens e ligações no aparelho celular em posse dos flagranteados — de
habitualidade
e
profissionalismo
no desenvolvimento de tal atividade delitiva.

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Trata-se de conclusão reforçada pelos
desfavoráveis registros criminais
ostentados pelo paciente, que, quando ainda era adolescente, respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1017278-37.2021.8.11.0015, à conta da suposta prática de ato infracional análogo ao crime tipificado pelo
art. 147-A, §1o, I, do Código Penal
; e, em
11/06/2025
, foi
preso em flagrante delito
em razão do envolvimento, em tese, com os crimes tipificados pelos arts.
155, §1o e §4o, IV, c/c 14, II e 330, todos do Código Penal
, oportunidade em que, em sede de audiência de custódia, lhe foi concedida a
liberdade provisória
(APFD n. 1017358-59.2025.8.11.0015).

À toda evidência, todavia, tal circunstância não impediu que o paciente voltasse a delinquir, porquanto, em
14/06/2025
, foi novamente
preso em flagrante delito
, dessa vez à conta de seu suposto envolvimento com o crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(APFD n. 1017726-68.2025.8.11.0015).

Mais uma vez, em sede de audiência de custódia, lhe foi concedida a
liberdade provisória
, até que, em
15/09/2025
, nos autos
sub judice
,
WILLYAN
fosse
novamente
preso em flagrante delito
, em decorrência de
nova incursão no mesmo crime
[
tráfico de drogas
].

Ao que se vê, pois, apesar de inicialmente preso em flagrante delito pelos crimes de
furto qualificado
e
desobediência
, em junho deste ano,
WILLYAN
, colocado em liberdade,
em menos de uma semana
foi novamente preso em flagrante delito, dessa vez pelo crime de
tráfico de drogas
; e, mais uma vez agraciado com a liberdade provisória,
cerca de três meses depois
, foi novamente preso em flagrante delito à conta de seu aparente envolvimento contumaz com o
comércio malsão.

Em vistas dessas circunstâncias, deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Destarte, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILLYAN GABRIEL MATOS OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025